Tribunal: TJBA
Processo: 8031803-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031803-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MANOES MOREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): FELIPE UBIRATAN SOARES DE OLIVEIRA, KAIO CESAR BRITO DOURADO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORRENTINA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO MANIFESTA. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Kaio César Brito Dourado de Sousa e Felipe Ubiratan Soares de Oliveira, em favor de Manoes Moreira dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 8000668-30.2025.8.05.0069. A defesa alega ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a segregação cautelar, sustentando que não estão presentes os pressupostos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, além de argumentar a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, vínculo profissional e bons antecedentes) e a plausibilidade da tese de legítima defesa, o que, a seu ver, afastaria o periculum libertatis necessário para a prisão preventiva. 2. Dos elementos informativos constantes na Ação Penal nº 8000807-79.2025.8.05.0069, infere-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 25 de maio de 2025, por volta das 03h40min, na residência da testemunha Ailton de Oliveira Ramos, situada na Rua Valdomiro Cavalcante, nº 126, bairro São Lázaro, no município de Correntina/BA, teria ceifado a vida de Samuel Miranda Amaral, mediante o uso de um canivete, desferindo-lhe golpe na região do pescoço, de forma abrupta e inesperada, o que impossibilitou qualquer reação defensiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da prisão preventiva mantida em desfavor do paciente; (ii) analisar se a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, atual e individualizada; e (iii) verificar se a tese de legítima defesa e as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam sua soltura. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que manteve a custódia cautelar expõe fundamentação concreta e atual, com base na gravidade do crime imputado — homicídio qualificado praticado com arma branca em região vital e de modo abrupto — evidenciando periculosidade do agente e necessidade de resguardar a ordem pública. 5. A presença do fumus comissi delicti está demonstrada por meio de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, incluindo confissão parcial do paciente e depoimentos de testemunhas presenciais. 6. O periculum libertatis decorre da motivação banal e desproporcionalidade da reação do paciente, que compromete a segurança da coletividade e justifica a adoção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP. 7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, como verificado no presente caso. 8. A alegação de legítima defesa não se mostra manifesta e depende de instrução probatória aprofundada, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 9. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, vínculo profissional e bons antecedentes) não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais que a justificam. 10. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada pelo juízo de origem, em razão da ineficácia dessas medidas frente à gravidade da conduta e à necessidade de acautelamento da ordem pública. 11. A manutenção da prisão preventiva observa o disposto nos arts. 312 e 313 do CPP e não configura constrangimento ilegal, inexistindo nulidade ou ausência de fundamentação apta a justificar a revogação da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP." "A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva, se presentes os requisitos legais para sua manutenção." "Alegações de legítima defesa que demandam análise probatória não podem ser conhecidas em habeas corpus, por se tratar de via imprópria à dilação probatória." "A substituição da prisão por medidas cautelares diversas pode ser afastada de forma motivada, quando ineficazes no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LVII; CPP, arts. 312, §§ 1º e 2º, e 313. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 240.599/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.06.2024; STJ, AgRg no HC 818.341/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 770.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031803-73.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes KAIO CÉSAR BRITO DOURADO DE SOUSA (OAB/BA nº 84.877) e FELIPE UBIRATAN SOARES DE OLIVEIRA (OAB/BA nº 70.480), e como paciente MANOES MOREIRA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5